Tribunal: TJPA
Processo: 0808133-07.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808133-07.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E/OU INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DOS CONSUMIDORES. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 2º DA LEI 8.437/92. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA.

1. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a ANEEL não detém legitimidade nas ações em que se discute valores indevidamente cobrados aos usuários do serviço de fornecimento de energia elétrica, devendo figurar, no polo passivo, somente a concessionária do serviço público, sendo competente para a causa a Justiça Estadual.

2. As sociedades de economia mista, por possuírem natureza jurídica de direito privado, não gozam dos benefícios inseridos, no art. 2º, da Lei n. 8.437/92, não havendo falar-se em necessidade de audiência prévia para a concessão de liminares.

3. Do corte de energia por inadimplemento. Presença dos requisitos da tutela de urgência para a manutenção da liminar deferida em primeiro grau. O STJ firmou entendimento no sentido de ser ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 de março do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808133-07.2018.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0801656-54.2018.8.14.0133

COMARCA: MARITUBA

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A)

ADVOGADO: MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: MARCELA CHRISTINE FERREIRA DE MELO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A

(Atual denominação de Centrais Elétricas do Pará S/A),
nos autos de ação civil pública movida contra si por
Ministério Público do Estado do Pará,
interpõe recuso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial da comarca de Marituba que em tutela de urgência determinou: 1) obrigação de não fazer consistente em não efetuar a suspensão ou interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplência ou atraso de fatura oriunda de recuperação de consumo, por irregularidade ou desvio pelo consumidor (popularmente conhecido por “gato”), por acúmulo de consumo (quando a falta de registro se dá por culpa da concessionária), ou multa, visto que a jurisprudência pacífica só autoriza o corte de débitos atuais, entendido este o do mês corrente, e proíbe o corte de energia por qualquer outro motivo que não seja débito atual, devendo neste caso a ré buscar a cobrança do débito recuperado referente à período pretérito pelos meios usuais de cobrança previstos no Código de Processo Civil, sob pena de multa de R$ 10.000 (dez mil reais) por caso, sem prejuízo do crime de desobediência; 2) a obrigação de não fazer consistente em abster-se de efetuar ameaças através de notificações, bem como de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica (corte), com base em recuperação de consumo, acúmulo de consumo e/ou multa de diferença de consumo unilateralmente apurada, com fulcro na Jurisprudência consolidada do STJ, sob pena de multa de R$ 10.000 (dez mil reais) por caso, sem prejuízo do crime de desobediência;3) a obrigação de não fazer consistente em não interromper o fornecimento de energia elétrica de cada consumidor que formalize uma reclamação quanto ao erro de leitura do medidor (em qualquer modelo) até que seja demonstrado o valor correto a ser cobrado, mediante o devido processo legal, com direito ao contraditório e à ampla defesa constitucionalmente assegurados, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada corte, sem prejuízo do crime de desobediência; 4) obrigação de fazer consistente em cobrar até o limite de 6 (seis) ciclos, em caso de impossibilidade de a concessionária identificar o período da duração da irregularidade, a teor do art. 132, §1º da resolução 414/2010 ANEEL, sob pena de multa de R$ 10.000 (dez mil reais) por caso, além das demais condenações individuais caso haja demanda inicial provocada pelo consumidor, sem prejuízo do crime de desobediência; 5) obrigação de não fazer consistente em não calcular a cobrança, em caso de recuperação de consumo (oriunda de “gato”) com base na média dos 3 maiores consumos do período, que onera de maneira desarrazoada o consumidor, com a obrigação de nesses casos, mas efetuar a cobrança com base na média aritmética real do consumo de energia elétrica do consumidor anteriores à detecção da irregularidade, entendimento que se coaduna com o CDC e está de acordo com a jurisprudência vigente, inclusive em nosso Estado, por meio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob pena de multa de R$10.000 (dez mil reais) por caso, além das demais condenações individuais caso haja demanda inicial provocada pelo consumidor e sem prejuízo do crime de desobediência; 6) obrigação de fazer consistente em nos casos de Acúmulo de consumo (quando não há registro de consumo por culpa da concessionária) cobrar até o limitar a 3 ciclos (meses), conforme o determinado do art. 113, I, da Resolução nº 414/2010, sob pena de multa de R$ 10.000 (dez mil reais) por caso, além das demais condenações individuais caso haja demanda inicial provocada pelo consumidor, sem prejuízo do crime de desobediência; 7) obrigação de fazer consistente em entregar ao consumidor o Laudo Pericial, realizado por perícia oficial, que atestou a alteração ilegal do medidor de relógio visando burlar o registro do consumo, uma vez que é assegurado à parte o contraditório e ampla defesa, e garantido esse direito pela jurisprudência do STJ, sob pena de multa de R$ 10.000 (dez mil reais) por caso, além das demais condenações individuais caso haja demanda inicial provocada pelo consumidor, sem prejuízo do crime de desobediência; 8) obrigação de fazer à ré, consistente em retirar da fatura mensal de consumo dos consumidores de Marituba qualquer débito pretérito ou parcelamento de débito oriundo de acordo, termo de consentimento de dívida, recuperação ou acúmulo de consumo, garantindo que seja efetuado unicamente por meio da fatura, a cobrança do consumo mensal, buscando a cobrança de outras parcelas, em separado, por outros meios permitidos em direito, garantindo assim os direitos de não ser cobrado de forma abusiva, já que com a cobrança juntamente com o débito atual numa mesma fatura de consumo mensal, a concessionária cria um mecanismo de coação como forma de pagamento daquela dívida antiga ou parcelamento, pois eventual impossibilidade de pagamento acarretaria, em tese, na possibilidade de corte. Além disso garante-se o direito à informação clara ao consumidor. O cumprimento desta obrigação deve ser observado pela ré sob pena de multa de R$ 10.000 (dez mil reais) por caso, além das demais condenações individuais caso haja demanda inicial provocada pelo consumidor, sem prejuízo do crime de desobediência; 9) obrigação de fazer consistente em realizar, a busca ativa de consumidores de baixa renda e a concessão a estes da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE; por meio de Programa de busca ativa já implementado pela requerida, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada dia de atraso ou inadimplemento desta obrigação, a contar da ciência pela requerida da decisão que a conceder, sem prejuízo das consequências penais; 10) obrigação de não fazer consistente em não realizar, pressão, humilhação, maus tratos, coação sob pena de corte, desrespeito ou qualquer outra conduta que atente contra as normas morais para celebração de acordos, contratos, negociações de débitos, vistorias, ou qualquer outra tratativa entre CELPA e consumidor, sob pena de multa de R$ 10.000 (dez mil reais) por caso, além das demais condenações individuais caso haja demanda inicial provocada pelo consumidor, sem prejuízo do crime de desobediência; 11) obrigação de não fazer para que se abstenha de cobrar dos usuários/consumidores a taxa de religação de energia elétrica, sob pena de multa de R$ 5.000 (cinco mil reais) por caso, além das demais condenações individuais caso haja demanda inicial provocada pelo consumidor, e crime de desobediência; 12) obrigação de fazer para que, constatado o pagamento de tarifa vencida em caso de corte, proceda à restauração da energia elétrica, em prazo não superior à 4 horas, em caso de unidade consumidora situada na zona urbana, e em prazo não superior a 8 horas, em caso de unidade consumidora situada na zona rural, sob pena de multa de R$ 5.000 (cinco mil reais) por caso, além das demais condenações individuais caso haja demanda inicial provocada pelo consumidor, e crime de desobediência; 13) a inversão do ônus de prova em favor da coletividade, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da hipossuficiência e vulnerabilidade de grande parte dos consumidores de Marituba.

Aduz como preliminar a nulidade da decisão agravada por violação do artigo 2º da lei 8.437/72 (Dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências)
[1]
, que determina que na ação civil pública movida contra atos do poder público, a liminar será concedida, se cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas.6

Alude, ainda em preliminar, incompetência absoluta do juízo estadual em razão da necessidade de intervenção da ANEEL, porquanto ter a ANEEL editado (Resolução ANEEL n.º 456/00, posteriormente substituída pela Resolução ANEEL n.º 414/10), a partir de estudos específicos, dentre outros, ato normativo que determina a forma e periodicidade da leitura dos relógios medidores dos usuários, bem como o procedimento para faturamento e apuração de irregularidades e fraudes.

Neste careiro, sustenta estar o Ministério Público contestando de fato a legitimidade da Resolução Normativa n. 414/2010 editada pela ANEEL para regulamentar os serviços concedidos de fornecimento de energia elétrica e não os procedimentos adotados pela agravante.

Alega a ausência dos pressupostos autorizadores da antecipação de tutela.

Afirma que a os procedimentos adotados nas hipóteses listadas na inicial são legítimos, com respaldo em legislação federal (CDC), legislação setorial (Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010) e na jurisprudência pátria.

Diz ser legal os procedimentos adotados quanto ao corte e recuperação de consumo em casos de fraude ou defeito de medidor, a vistoria e perícia no medidor fraudado, o corte em caso de inadimplemento. os procedimentos adotados pela CELPA quanto aos consumidores enquadrados no Programa Baixa Renda, os termos de confissão de dívida, o atendimento dos consumidores nos postos próprios. os procedimentos adotados pela CELPA quanto à religação das unidades consumidoras, a legalidade da cobrança de taxa de religação.

Argumenta acerca da política tarifária.

Sustenta a ilegitimidade da pretensão de estabelecimento de novo prazo para prestação de serviços de religação, contrariamente à legislação setorial vigente, bem como a quebra do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão com efetivo prejuízo à agravante e aos demais usuários da área de concessão

Aponta violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade do ato.

Alega ausência de periculum in mora em desfavor dos tutelados pelo ministério público e existência de periculum in mora in reverso a seu favor.

Requer, in limine, a concessão de efeito suspensivo e posteriormente, o conhecimento e provimento do recurso.

Após redistribuição proveniente da 2ª turma de direito privado, vieram os autos a minha relatoria (ID Num 1201799, pág. 01), ocasião em que após analisar os argumentos apresentados, determinei a manifestação da parte adversa para poder analisar o pleito liminar e o encaminhamento ao Órgão Ministerial do segundo grau.

Consta nos autos certidão de que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID Num 1637566, pág. 01).

Opina tempestivamente o Órgão Ministerial, em 29 de abril de 2019, pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num 1687675, pág. 08), uma vez que tendo ciência em 21/01/2019, seu prazo findo se deu em 07/03/2019.

Peticiona a agravante (ID Num 2312815, pág. 01/ 03), requerendo imediata apreciação e deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Peticiona a agravante afirmando a inércia do Ministério Público e requerendo o desentranhamento do parecer de segundo grau, bem como, a apreciação do efeito suspensivo (ID Num 4347298, pág. 01/02).

É o relatório, que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

[1]
Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas .

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da decisão em 11 de agosto de 2017, ser posterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das questões prévias trazidas aos autos.

Da incompetência da justiça estadual

Alude a incompetência absoluta do juízo estadual em razão da necessidade de intervenção da ANEEL, porquanto ter a ANEEL editado (Resolução ANEEL n.º 456/00, posteriormente substituída pela Resolução ANEEL n.º 414/10), a partir de estudos específicos, dentre outros, ato normativo que determina a forma e periodicidade da leitura dos relógios medidores dos usuários, bem como o procedimento para faturamento e apuração de irregularidades e fraudes.

Neste careiro, sustenta estar o Ministério Público contestando de fato a legitimidade da Resolução Normativa n. 414/2010 editada pela ANEEL para regulamentar os serviços concedidos de fornecimento de energia elétrica e não os procedimentos adotados pela agravante.

Não lhe assiste razão.

É assente o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que a ANEEL não detém legitimidade passiva nas ações propostas em face de concessionária de serviço público, pois mesmo que o exista regulamentação da agência, ela não sofrerá os efeitos da demanda.

Neste sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 224/STJ. EXCLUSÃO DO ENTE FEDERAL DA LIDE. SÚMULA 150/STJ. 1. A competência federal prevista no art. 109, I, da CF, tem como pressuposto a efetiva presença, no processo, de um dos entes federais ali discriminados. 2. Afastado o interesse de autarquia federal, nele permanecendo apenas concessionária de energia elétrica, a competência passa a ser da Justiça Estadual. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no CC 119.898/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 29/02/2012, DJe 08/03/2012)”.

Assim, uma vez que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) não possui interesse direto no caso, rejeito a preliminar suscitada pela empresa agravante, devendo a justiça estadual processar e julgar a demanda.

Da nulidade de decisão agravada por violação do artigo 2º da lei 8.437/72. Não realização de audiência prévia

Alega a agravante a nulidade da decisão combatida por violação do artigo 2º da lei 8.437/72, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências
[1]
, que determina que na ação civil pública movida contra atos do poder público, a liminar será concedida, se cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas.

Não lhe assiste razão
.

Assim dispõe o artigo mencionado:

Art. 2º. No mandado de segurança coletivo e
na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da
pessoa jurídica de direito público
, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas.

O artigo somente se aplica nos casos em que a parte seja pessoa jurídica de direito público, o que não ocorre no presente caso.

A agravante é empresa privada, dotada de personalidade jurídica de direito privado, não fazendo jus aos benefícios do citado artigo.

Inobstante a prestação de serviço seja pública, é prestada por empresa de direito privado.

Com efeito, o art.2º da Lei8.437/72, não se aplica ao presente caso, visto não se tratar de pessoa jurídica de direito público, mas de empresa privada concessionária de serviço de energia elétrica.

Assim, rejeito a preliminar.

Mérito

Da suspensão ou interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplência ou atraso de fatura oriunda de recuperação de consumo por irregularidade ou desvio pelo consumidor, acúmulo de consumo.

Conforme se extrai da liminar deferida o juízo do primeiro grau determinou que a empresa agravante se abstenha de “efetuar a suspensão ou interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplência ou atraso de fatura oriunda de recuperação de consumo, por irregularidade ou desvio pelo consumidor (popularmente conhecido por “gato”), por acúmulo de consumo (quando a falta de registro se dá por culpa da concessionária), ou multa, visto que a jurisprudência pacífica só autoriza o corte de débitos atuais, entendido este o do mês corrente, e proíbe o corte de energia por qualquer outro motivo que não seja débito atual, devendo neste caso a ré buscar a cobrança do débito recuperado referente à período pretérito pelos meios usuais de cobrança previstos no Código de Processo Civil, sob pena de multa de R$ 10.000 (dez mil reais) por caso, sem prejuízo do crime de desobediência”

A primeira seção do STJ no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 699) firmou tese de que “"relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido
unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a
suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor
cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o
contraditório e a ampla defesa. (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 28/09/2018).

Ainda em sede de julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.412.433, os Exmos. Ministros da Primeira Sessão do STJ sedimentaram, para fins do art. 1.036 e ss. do CPC, a seguinte tese, verbis:

'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação

No mesmo sentido os seguintes julgados: STJ, AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de 10/10/2014; AgRg no AREsp 357.553/PE,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 26/11/2014;
AgRg no AREsp 368.993/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
primeira turma, DJe de 08/11/2013.

Com feito, verifica-se a possibilidade do procedimento. Entretanto, a apuração unilateral de eventual fraude no medidor de energia elétrica terá veracidade apenas e tão somente, se acompanhar de perícia isenta, ou seja, a da polícia científica ou de instituto oficial de metrologia.

Como dito pela ministra Assuete Magalhães,
in verbis
:

Se da adulteração do medidor não há demonstração convincente, e não basta o termo de ocorrência de irregularidade, declara-se a inexigibilidade da dívida e a anula-se a confissão, descartada a presunção de legitimidade dos atos da concessionária, atributo da Administração direta que não se transfere com a concessão.

- Ao dispor sobre a revisão de fatura, a Resolução no 456/2000, da ANEEL,
exorbita e incide em nulidade
, ao eleger como alternativas o maior consumo em doze meses e a carga instalada no momento da constatação da irregularidade, sempre com o acréscimo de custo administrativo de 30% e atualização baseada no valor atual do quilowatt-hora. (sem grifo no original).

O STJ firmou entendimento no sentido de ser ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. RESOLUÇÃO 456/00. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE.
VERIFICAÇÃO UNILATERAL. INVALIDADE. SÚMULA 83/STJ.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável, em sede recurso especial, a análise de ofensa a resolução, portaria ou instrução normativa. 2. É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. 3. Apenas em situações excepcionais, em que a parte demonstra de forma contundente que o valor fixado para o pagamento de indenização por danos morais é exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso, a jurisprudência deste Superior Tribunal permite o afastamento do óbice previsto na Súmula 7/STJ para que seja possível a sua revisão. 4. Agravo regimental não provido' (STJ, AgRg no AREsp 368.993/PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/11/2013) 9sem grifo no original)

Assim, mostram-se presentes os requisitos autorizadores da liminar deferida em primeiro grau, porquanto vê-se necessário a observância do contraditório e ampla defesa ao consumidor.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a liminar deferida em primeiro grau.

Belém, 01 de março de 2021

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas .

Belém, 04/03/2021